Tribunal: CARF
Processo: 10480.728242/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO/PARCELAMENTO REALIZADO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE
Consoante se extrai do art. 7o, inciso I, do Decreto 70.235/72, o procedimento fiscal tem início com [...] o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto. Ou seja, o PAF não exige a lavratura de termo específico de início da ação fiscal para considerar iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração (art. 138, parágrafo único, do CTN), bastando, assim, que o contribuinte tenha sido cientificado de termo de intimação dando-lhe conta da existência de obrigação tributária a ser apurada.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728242/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.512 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PAGAMENTO/PARCELAMENTO
REALIZADO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE
Consoante se extrai do art. 7o, inciso I, do Decreto 70.235/72, “o procedimento
fiscal tem início com [...] o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou
seu preposto”. Ou seja, o PAF não exige a lavratura de termo específico de
início da ação fiscal para considerar iniciado “qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração” (art.
138, parágrafo único, do CTN), bastando, assim, que o contribuinte tenha sido
cientificado de termo de intimação dando-lhe conta da existência de obrigação
tributária a ser apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728242/2015-54
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.512 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728242/2015-54

Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado em decorrência de procedimento de
revisão interna de declarações em que se constatou divergência entre valores informados a título
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte – em DIRF e em DCTF. O crédito lançado alçou a
monta de R$ 2.028.475,63.
Em síntese, a empresa declarou em DIRF valores superiores àqueles descritos em
DCTF e, ato contínuo, deixou de recolher a exação em exame.
Pelo que relata a D. Auditoria, a interessada teria transmitido uma nova DCTF e
efetuado o recolhimento e parcelamento das diferenças que resultaram na presente autuação,
contudo, após o termo de intimação emitido em 10/07/2015 (e-fls. 37/38). Como tais
providências se deram a destempo, não haveria, aí, espontaneidade, e, assim, não se aplicariam,
ao caso, os preceitos do art. 138 do CTN.
Houve, ainda, a lavratura de representação fiscal para fins penais.
Em sua defesa, a contribuinte limitou-se a afirmar que pagou parte das dívidas
estampadas no lançamento e parcelou o restante, alegando ser descabida a multa de ofício
aplicada no percentual de 75% (em razão das disposições do art. 138, já citado).
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo julgou improcedente a
impugnação oposta em face da não aplicação dos preceitos do art. 138 do CTN ao caso vertente,
dado que o pagamento e parcelamento, realizados no mês de outubro de 2015, ocorreram quando
já iniciada a ação fiscal (termo de intimação datado de 10/07/2015 e quanto ao qual a empresa
teve ciência no dia 15 daquele mesmo mês e ano – e-fl. 39).
Em relação a multa de ofício, a turma a quo reafirmou a sua aplicação em vista da
existência de previsão legal explicita.
Por fim, o Colegiado de primeiro grau fez, apenas, uma ressalva, alertando a
autoridade liquidante sobre a necessidade de se decotar, do crédito lançado, os valores
pagos/parcelados, tal como noticiado pela empresa.
A insurgente tomou ciência do acórdão acima em 03/05/2016 (e-fl. 105), tendo
interposto o seu recurso voluntário em 02/06/2016 (e-fl. 107) para, de plano, insistir na aplicação
dos preceitos do art. 138 do CTN, mormente por não existir, nos autos, termo de início de ação
fiscal. Noutro giro, e inovando a matéria até então discutida no feito, arguiu a
inconstitucionalidade da multa aplicada em face do princípio do não-confisco.
Este é o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.512 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728242/2015-54

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, em parte, deve ser conhecido.
Diz-se em parte, porque, como já destacado no relatório acima, a empresa inova a
discussão travada nos autos ao arguir inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada. A par da
impossibilidade deste Conselho acolher semelhante alegação, tendo em conta o entendimento
consignado no enunciado da Sumula/CARF de no 2, o fato é que, a luz dos preceitos do art. 17 do
Decreto 70.235/72, sobre tal argumento já se operou a preclusão consumativa.
Assim, conheço do apelo apenas quanto a alegação atinente à denúncia
espontânea.
E, no que toca à matéria conhecida, permissa venia, mas a pretensão recursal é
manifestamente improcedente.
De fato, o que sustenta a interessada é que não teria sido lavrado, e ela não teve
ciência de, qualquer termo de início de ação fiscal. Destarte, quando da realização do pagamento
e do parcelamento das importâncias apuradas pela D. Auditoria (outubro de 2015), ainda seriam
aplicáveis à espécie os efeitos descritos pelo art. 138 do CTN (denúncia espontânea).
Tal qual já destacado anteriormente, em 15 de julho de 2015 a recorrente foi
cientificada do termo de intimação de e-fls. 37/38, dando conta da existência de divergências
entre as informações constantes de sua DIRF e aquelas prestadas em DCTF, conforme telas
apresentadas e-fls. 16. E, nesta ocasião, a contribuinte foi instada a justificar tais diferenças e,
ainda, a apresentar cópias de “do recibo de entrega das DIRFs [..] do Contrato Social de
Constituição e Alterações Contratuais e [...] do(s) recibo(s) de entrega da(s) PER/DCOMP, no
caso de compensação”.
Neste passo, vale destacar que, consoante se extrai do art. 7o, inciso I, do Decreto
70.235/72, “o procedimento fiscal tem início com [...] o primeiro ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto”.
Ou seja, o PAF não exige a lavratura de termo específico de início da ação fiscal para considerar
iniciado “qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração” (art. 138, parágrafo único, do CTN).
Em linhas gerais, o termo de intimação de e-fls. 37/38, deu ciência à recorrente do
início do procedimento investigatório fiscal e, assim, e de per se, bastou, a luz do Decreto
70.235/72 e do próprio CTN, para afastar espontaneidade reclamada.
Absolutamente corretos a Turma a quo e o D. Auditoria Fiscal, não havendo nada
a se prover.
Vale, apenas, insistir na ressalva já feita pela DRJ no sentido de se alertar a
Unidade de Origem para a necessidade de:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.512 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728242/2015-54

[...] adotar as providências necessárias para, com prevalência dos acréscimos
cabíveis em procedimento de ofício (multa de ofício), evitar a cobrança em
duplicidade dos valores parcelados e/ou pagos posteriormente ao início do
procedimento fiscal.
A luz do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário e, na
parte conhecida, por NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital